Tribunal: TCU
Processo: 036.987/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Nilo Luiz de Almeida Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3578/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Nilo Luiz de Almeida Filho ao Acórdão 2512/2025-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante em face do Acórdão 1518/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o Acórdão 1518/2025-TCU-Primeira Câmara conheceu e deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 1308/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu interesse, em razão da incorporação de quintos referentes a funções exercidas após o advento da Lei 9.624/1998 e do pagamento da vantagem denominada "opção" atinente ao art. 2o da Lei 8.911/1994, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que o embargante aponta omissões na decisão, ao alegar que não foram analisadas a aplicação da decadência administrativa e o reconhecimento do direito adquirido à incorporação da parcela "opção", além de sustentar que a mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União afronta princípios constitucionais, como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, e que a exclusão da referida parcela resultaria em decesso remuneratório, em violação ao princípio da irredutibilidade dos proventos; Considerando que o embargante se limita a repisar as mesmas alegações apresentadas anteriormente, nos embargos de declaração por ele opostos em face do Acórdão 1518/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, além de não ter evidenciado as alegadas omissões no acórdão embargado, o embargante tentou promover, por mero inconformismo com o desfecho alcançado, a indevida rediscussão de mérito do feito pela estreita via destes embargos de declaração, a despeito de não servirem como a via adequada para essa finalidade, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, p. ex., Acórdão 2710/2011-TCU-Segunda Câmara , relator: E. Ministro Augusto Nardes, 583/2008-TCU-Plenário, relator: E. Ministro Aroldo Cedraz e 2506/2022-TCU-Plenário, relator: E. Ministro Bruno Dantas; Considerando que não é admissível a interposição de embargos de declaração com os mesmos fundamentos de embargos já opostos, eis que já ocorreu a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos, e que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original ( Acórdão 6103/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz; e 4.546/2010-1a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes), além de poder ensejar a aplicação de multa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil c/c o art. 58 da Lei 8.443/1992 e na forma do art. 298 do Regimento Interno do TCU (RITCU), conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas), por exemplo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, por unanimidade, em: a) não conhecer dos presentes embargos de declaração, em razão de não ter sido apontado quaisquer dos vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios; b) alertar ao embargante que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos contra a presente deliberação não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, podendo, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); e c) comunicar esta decisão ao recorrente e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 036.987/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 005.515/2025-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Recorrente: Nilo Luiz de Almeida Filho (XXX.085.526-XX). 1.3. Interessados: Nilo Luiz de Almeida Filho (XXX.085.526-XX); Nilo Luiz de Almeida Filho (XXX.085.526-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.9. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Nilo Luiz de Almeida Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.